Tribunal: TJSP
Processo: 1001100-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE – LESÕES MEMBROS INFERIORES – SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO INFORTUNÍSTICO E AS ATIVIDADES LABORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.